Tribunal: TJDFT
Processo: 0709542-79.2021.8.07.0006
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. ALIMENTOS. REVISÃO. QUESTÕES PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO DIVERSO DO PEDIDO. NÃO CONFIGURADO. OBRIGAÇÃO QUE EXCEDE A CAPACIDADE ECONÔMICA DO GENITOR. COMPROVAÇÃO. VALOR REDUZIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. O Código de Processo Civil de 2015 manteve o sistema do livre convencimento motivado ou da persuasão racional, consagrando-o no art. 317 do diploma processual, de modo que o juiz é o destinatário das provas, tendo ele liberdade na apreciação delas, independentemente das considerações declinadas pelas partes acerca do teor das provas produzidas.
2. No caso posto, não há que se falar em ofensa ao princípio da congruência, mormente porque o deslinde da controvérsia partiu do exame da causa de pedir e do pedido deduzido na petição inicial, consistente na redução da prestação alimentar para 15% do salário mínimo, de maneira que a fixação de percentual menor, pelo prazo de seis meses, tal qual determinado pelo juízo de origem, não desborda dos limites fixados pelo pedido inicial.
3. A revisão dos alimentos é possível quando sobrevier mudança na situação financeira do alimentante ou do alimentando, de forma a causar exoneração, redução ou majoração do montante anteriormente fixado (art. 1.699 do Código Civil).
4. Na presença de provas que comprovam a alteração da capacidade financeira do genitor ou do binômio necessidade/possibilidade, é admitida a redução da obrigação alimentar anteriormente fixada.
5. Considerando, de um lado, a baixa capacidade financeira do alimentante e, de outro, as inarredáveis necessidades da infante, razoável a pretendida redução do percentual fixado em sentença, malgrado não no alcance almejado, em respeito aos ditames da proporcionalidade e da razoabilidade.
6. A redução do percentual pelo prazo de um ano configura medida adequada e apta a possibilitar que o apelante se adapte à nova realidade, de modo a manter hígido o cumprimento da obrigação alimentar.
7. O desfecho da lide e a notícia de que há execução em aberto, inclusive com ordem de prisão civil em desfavor do apelante, atrai a incidência da Súmula 621 do STJ, segundo a qual, “os efeitos da sentença que reduz, majora ou exonera o alimentante do pagamento retroagem à data da citação, vedadas a compensação e a repetibilidade”, cuja medida pode ser adotada nos processos executivos correspondentes.
8. Apelação do autor conhecida e parcialmente provida.